Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Não ocorreu prejuízo moral efetivo em desfavor do recorrente no caso em exame, dado que, em momento algum, houve ofensa à sua propriedade, mesmo que resolúvel; e à sua honra objetiva, ao passo que a dívida em comento não foi divulgada em cadastros públicos.

2-Nesse contexto, não há como presumir a ocorrência do dano moral sustentado, tendo em vista que as concausas efetivamente relacionadas ao prejuízo apontado e indispensáveis à demonstração do evento danoso – quais sejam o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a inscrição indevida em órgãos de proteção de crédito – não existem.

3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.